Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-34.2021.8.11.0084
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000464-34.2021.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO BORGES FIGUEIREDO - CPF: 246.587.403-97 (RECORRENTE), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA DE SOUSA SILVA - CPF: 569.944.001-15 (RECORRIDO), TUANE RAISA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 042.958.631-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.

1000464-34.2021.8.11.0084

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Apiacás

Recorrente(s):
Francisco Borges Figueiredo

Recorrido(s):
Maria da Glória de Souza Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta:
29

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO MONITÓRIA -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ENUNCIADO 8 DO FONAJE - INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais e julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com base no artigo 51, II da Lei 9.099/95 e Enunciado 8 do Fonaje.

2.

Em suas razões recursais, a parte pretende a reforma do julgado, a fim de que seja determinada a redistribuição para o juízo competente, com o aproveitamento dos atos processuais já realizados (art. 188 do CPC), embasando seu pleito na economia e celeridade processual.

3.

Pois bem, vê-se dos autos que
a discussão aqui posta não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal afeto aos Juizados Especiais, consonante determinam as normas insertas nos arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95, de modo que a extinção deste feito é medida que se impõe.

4.

Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente demanda, intitulada de “Ação Monitória”, no entanto, a mesma possui rito especifico previsto no Código de Processo Civil, especificamente no art. 700 e seguintes, sendo incompatível com o procedimento do Juizado Especial Cível.

5.

Não se desconhece a dinâmica inerente à hipótese de declínio de competência, nos termos insculpidos no Código de Processo Civil, porém, o microssistema dos Juizados Especiais possui previsão especial, em cujo âmbito o reconhecimento da incompetência ou inadmissibilidade do procedimento enseja a extinção do feito sem exame de mérito (art. 51, II e III, da Lei nº 9.099/1995).

6.

Portanto, cabe à parte interessada manejar nova ação,
promovendo os atos e diligências necessárias para a propositura da demanda junto ao juízo competente
, eis que a medida correta é a renovação da ação na Justiça Comum.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023